Tribunal: STF
Processo: HC 240000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2024, por Lucas Antonio Spoliar Madaro, advogado, em benefício de Valdinei de Souza Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.4.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.080.487, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes com incidência de causa de diminuição de pena).



    A pena privativa de liberdade foi substituída “por 10 dias multa e por uma restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana" (fl. 10, 
e-doc. 3).



    3. Interposta apelação pela acusação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso para afastar a causa de diminuição de pena e estipular a sanção do paciente em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa:



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada por relatos seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam porções de cocaína e maconha em poder do réu. Condenação mantida, a par de não impugnada. Pena-base acima do piso em razão de circunstância desfavorável representada pela proeminente lesividade da maior parte dos tóxicos exigindo maior reprovação (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Atenuante da confissão espontânea reconhecida, sem questionamento da acusação. Causa de diminuição de pena (artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante) afastada, tal como aventado pela acusação. Regime fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, a par do quadro adverso incompatível com retiro menos severo e a substituição da corporal também inconciliável com o montante da corporal. Apelo da Justiça Pública provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial 
n. 2.080.487 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.2.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu parcial provimento ao recurso “para restabelecer a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, consequentemente, redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, em regime inicial semiaberto” (fl. 6, 
e-doc. 5).



    A defesa interpôs agravo regimental postulando a fixação de regime inicial aberto. Em 8.4.2024, o recurso foi desprovido pela Sexta Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (223,12G DE COCAÍNA E 40,32G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CP. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 



    1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte a respeito da interpretação dos arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição de regime carcerário mais rigoroso e não recomenda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por não ser suficiente para a repressão e prevenção do delito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a referida decisão deve ser reformada, uma vez que a natureza e a quantidade de drogas não são óbices a aplicação do regime inicial aberto no presente caso, vez que a quantidade não é expressiva, ausente pois, a devida fundamentação para negar ao paciente o regime mais benéfico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a imposição de regime mais gravoso deve ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso em tela, vez que reitera-se, a quantidade de entorpecente apreendida não é expressiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não subsiste fundamento idôneo a justificar o regime inicial semiaberto, aliado ao fato de que a pena-base foi fixada no mínimo legal e o quantum da pena definitiva (01 ano e 08 meses de reclusão) não recomenda o regime mais gravoso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências: 



    A) Em sede LIMINAR, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o ABERTO, bem como a substituição por penas restritivas de direitos, prestigiando-se a sentença de 1º grau; 



    B) No MÉRITO, requer-se a confirmação da liminar; 



    Termos em que, 



    P.E. Deferimento” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado por tráfico de drogas por ter em depósito, “para fins de venda, 223,12 gramas de cocaína, acondicionados em um invólucro plástico, e 40,32g de maconha, envolta emplástico filme” (fl. 1, 
e-doc. 3).



    Ao prover em parte o recurso especial da defesa, o Ministro Sebastião Reis Júnior restabeleceu a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de primeiro grau, que havia decidido nesses termos:



    “Na primeira fase da dosimetria, aumento a pena, a considerar a natureza do entorpecente apreendido (cocaína) folhas 07/08, droga de alto poder viciante e enorme grau destrutivo – pauto-me no artigo 42 da LD.



    Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 
dias-multa 



    Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. 



    O réu confessou o delito. 



    Pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. 



    Na terceira fase da dosimetria, sem majorantes. 



    Entendo presentes as elementares do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, já que o condenado é primário, tem bons antecedentes e não há elementos comprovatórios de que esteja envolvido em atividade criminosa ou que faça parte de facção criminosa. 



    Em tempo, respeitada a leitura diversa, tenho que o volume de droga apreendido e o encontro de petrechos não são, apenas por eles, suficientes para legitimar a presunção absoluta de que o denunciado estava envolto em atividade criminosa, hábil a afastar a benesse. 



    Em verdade, do que temos, tudo leva a crer que estamos frente a um fato isolado; para além das palavras do interrogado, que confessou o crime na integralidade, não passa desapercebido do sentenciante que os policiais civis (de bastante experiência nesta pequena Comarca) relataram, sob o crivo do contraditório, que não conheciam Valdinei como criminoso. 



    Alfim, ha noticia de que o requerido, pouco tempo antes dos eventos e logo em seguida a eles, exerceu (e ainda exerce) lícito trabalho (conferir o testemunho do empregador dele Waldemar e os documentos de folhas 143/48). 



    Pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa” 
(fl. 10, e-doc. 3).



    Em razão da circunstância judicial negativa identificada para estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Ministro Sebastião Reis Júnior decidiu por fixar o regime inicial semiaberto e negar a substituição da pena por restritivas de direitos.



    Essa cognição foi mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao agravo regimental defensivo:



    “Consoante a decisão impugnada, a pena do ora agravante foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, em razão da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, o que, em princípio, permitiria o resgate da pena em regime aberto e sua substituição por penas restritivas de direitos.



    Não obstante, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal pela presença de circunstância judicial desfavorável relativa à quantidade/natureza da droga (223,12g de cocaína e 40,32g de maconha), a qual não pode ser considerada irrelevante.



    Dessa forma, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte a respeito da interpretação dos arts. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal, necessário maior rigor no estabelecimento do regime inicial, bem como não é recomendável a substituição da pena por não ser suficiente para a repressão e prevenção do delito” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    8. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora estabelecida para o paciente a pena de um ano e oito meses de reclusão, a demonstração de circunstância judicial desfavorável permite seja fixado regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 228.405-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.610-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Alteração do regime prisional. Inviabilidade. Variedade e natureza das drogas apreendidas. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 230.528-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. (...) 



    4. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo. Conforme já assentou esta CORTE, ‘é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.739-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora